Tribunal: TJMT
Processo: 1012998-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012998-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), PEDRO JOSE BERTUOL - CPF: 866.438.511-49 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012998-05.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER CAUTELAR ANTECEDENTE - SEQUESTRO – LIMINAR DEFERIDA CONDICIONADA A CAUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – DESCUMPRIMENTO – ART. 300, CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS -RECURSO DESPROVIDO

A probabilidade do direito associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela de urgência cautelar.

Os documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela cautelar de sequestro, em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda e do risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, de fácil comercialização ou desvio, o que compromete de forma efetiva a possibilidade de restituição do produto negociado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012998-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO: PEDRO JOSE BERTUOL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
(Pereira & Parra Pereira Ltda.), de decisão que na Tutela de Urgência de Caráter Cautelar Antecedente, ajuizada por
Pedro José Bertuol
, deferiu o sequestro de soja, milho ou arroz que se encontrem depositados em nome da requerida, ora agravante, em armazéns próprios ou nos armazéns das empresas Cutrale Trading e ABJ Comércio Agrícola, observado o limite do débito.

Alega que no momento do ajuizamento da tutela cautelar, não havia interesse processual do agravado, porquanto o crédito se encontrava incluído no quadro geral de credores da recuperação judicial.

Ressalta que decisões de constrição efetivadas antes do pedido de recuperação judicial ou durante o período em que a decisão de indeferimento se encontra
sub judice
, em demandas autônomas, não podem subsistir.

Aduz que foi deferido o sequestro de todos os valores contidos em contas correntes, além dos grãos em seu nome, que são essenciais para a sua atividade.

Requer a suspensão da decisão agravada, com a liberação dos valores e grãos objeto de constrição. Subsidiariamente, requer que a constrição seja limitada em 10%, de modo a não inviabilizar a continuidade de suas atividades. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, para indeferir a tutela cautelar concedida.

Liminar indeferida. (id 47057972)

Contraminuta. (id 50517969)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012998-05.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Tutela de Urgência de Caráter Cautelar Antecedente, ajuizada por Pedro José Bertuol, deferiu o sequestro de soja, milho ou arroz que se encontrem depositados em nome da requerida, ora agravante, Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli

(Pereira & Parra Pereira Ltda.), em armazéns próprios ou nos armazéns das empresas Cutrale Trading e ABJ Comércio Agrícola, observado o limite do débito.

Trata-se de Tutela de Urgência de Caráter Cautelar Antecedente – Sequestro, ajuizada por Pedro José Bertuol, fundada no descumprimento do Contrato de Compra e Venda de Soja n. 102000000902019 – C.N 6022, no qual restou pactuado que o autor, ora agravado, entregaria a quantia de 300.000 kg de soja em grãos, ao preço convencionado de US$ 17,00 (dezessete dólares) por saca de 60 kg, com vencimento em 04/05/2020.

A decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência para o sequestro dos grãos consignou que restou demonstrado à probabilidade do direito, notadamente o contrato de compra e venda de soja e as notas fiscais de entrega do produto, bem como o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, de fácil comercialização e circulação, além de indícios de dilapidação de patrimônio.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se em verificar se restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada de arresto de grãos objeto do pacto.

Pois bem. A tutela de urgência, a teor do artigo 300 do CPC, pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De outro lado, o art.301 do CPC dispõe que
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
.

No caso, a agravada pretende a tutela cautelar de sequestro de grãos, com vistas a assegurar o direito constante no referido contrato de compra e venda de soja.

Os documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela de urgência, porquanto o pedido encontra lastro nos contratos pactuados, bem assim nas notas fiscais que comprovam a entrega do produto pela agravada e, por fim, o inadimplemento do preço.

De outra via, a agravante não nega que tenha recebido o produto, tão somente alega que não poderia efetuar o pagamento, porquanto o crédito constava no quadro geral de credores de sua recuperação judicial.

Ora, como consignado na r. decisão agravada, a recuperação judicial promovida pela agravante teve seu processamento indeferido, forte nas inconsistências contábeis verificadas em perícia prévia, bem como por ocorrência de fraude. Por seu turno, embora a parte tenha interposto recurso de apelação, não foi concedido efeito suspensivo.

Reforça-se, ainda, que a concessão do sequestro, teve por fundamento indícios de dilapidação do patrimônio.

De outra via, não se pode olvidar o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, de fácil comercialização ou desvio, o que compromete de forma efetiva a possibilidade de restituição da soja negociada.

De notar-se, por importante, que
o Juízo determinou que os grãos produto do sequestro sejam depositados em armazéns gerais e fiquem vinculados ao Juízo, bem assim, condicionou o deferimento do sequestro, à prestação de caução idônea.

Logo, as razões do recurso não são suficientes a alterar a decisão agravada quanto ao deferimento tutela de urgência de arresto. Ademais,
a matéria devolvida a esta Corte pela via do agravo se limita em verificar a presença dos pressupostos cautelares, de modo que matérias outras arguidas pela agravante, demandam exame primeiro pelo Juízo no decorrer da demanda, sob pena de supressão de instância.

Posto isso, nega-se
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020